Tribunal: TJDFT
Processo: 0744970-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744970-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARSAND ALVES DA SILVA AGRAVADO: SERGIO LEAO ANDRE DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARSAND ALVES DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/GO. Nas razões recursais, a agravante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, entretanto, necessário que a agravante esclareça se está trabalhando, bem como para que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade e cópia dos últimos 3 (três) contracheques. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação, ou recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator